Tribunal: TJPA
Processo: 0020360-52.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020360-52.2020.8.14.0401

APELANTE: ELTON PINHEIRO DA SILVA, ANDRE JULIO MENEZES MODESTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II C/C ART. 14 AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. VERBETE SÚMULA N° 23 DO TJ/PA. PLEITO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIÁVEL. MAGISTRADO APLICOU DE OFÍCIO A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO INÓCUO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Recorrente:
Elton Pinheiro da Silva.

1.
Absolvição: prova da autoria e materialidade delitiva.

Autoria delitiva esta evidenciada através dos depoimentos testemunhais prestados em juízo, bem como da vítima, e a confissão do próprio apelante;

2.

Desclassificação para furto tentado.

A prova dos autos é hábil a sustentar o decreto condenatório, confirmando a grave ameaça sofrida pela vítima, sendo incabível o pedido de desclassificação do delito de roubo para furto simples.
In casu
, a vítima foi categórica em declarar que os apelantes portavam uma arma e as utilizaram como instrumento para ameaçar-lhe durante a empreitada criminosa, ou seja, a grave ameaça restou configurada, assim, caracterizando o crime de roubo.

Recorrente:

André Júlio Menezes Modesto.

3.
Dosimetria da pena

Embora as três circunstâncias judiciais não tenham sido valoradas com primor, restaram devidamente motivadas. Ademais, observa-se que o julgador, fundamentou de modo concreto e idôneo a circunstância judicial
consequências do crime
.

Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA, “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
O pedido de reconhecimento da confissão espontânea é inócuo, pois na segunda fase da dosimetria constata-se que o magistrado reduziu a pena em face da atenuante da confissão.

4.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
ELTON PINHEIRO DA SILVA (ID 15934788) e ANDRÉ JÚLIO MENEZES MODESTO (ID 15934800)
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que os condenou à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II do CPB, conforme sentença de ID 15934784.

O Apelante
Elton P. da Silva
,
em suas razões
,
pugnou
pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de roubo para tentativa de furto simples, ante a ausência de
“ameaça”

(ID – 15934788).

Por sua vez, o apelante
André J. M. Modesto
,
em suas alegações, pediu que a pena seja imposta no patamar mínimo. Por fim, requereu a aplicação da atenuante da confissão com o devido afastamento da súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o representante Ministerial requereu o improvimento dos apelos.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos apelos e passo a fazer um resumo dos fatos.

Narra a exordial acusatória (
ID - 24582268):

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial, em anexo, que no dia 26/11/2020, por volta das 20h, em um posto de gasolina na estrada da Maracacuera com avenida Augusto Montenegro, Icoaraci/Pa, os ora denunciados André Júlio Menezes Modesto e Elton Pinheiro da Silva, assaltaram as vítimas Manoel do Socorro dos Reis Pantoja e Rogério Monteiro de Melo, levando com eles um celular Samsung A 10 e um porta cédulas contendo R$ 7,00 reais (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 29, e Auto de Entrega, fls. 31 e 32 do IPL). (...)”.

São os fatos.

Recorrente:
Elton Pinheiro da Silva
.

1.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Em sede exordial, o recurso objetiva a reforma da sentença penal condenatória e a absolvição do apelante por ausência de provas. Após analisar o caderno processual, entendo pelo não acolhimento do pleito.

A prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do auto de prisão em flagrante n
°
(
24582258, pg. 21)
,
termo de exibição e apreensão de objeto (
ID 24582258 pg. 23)
, ocasião em que foram apreendidos: um celular, marca Samsung Galaxy de cor azul; uma carteira porta cédula preta e branca com documentos pessoais de Manoel do Socorro dos Reis Pantoja e um simulacro de pistola. A
res furtiva
foi encontrada na posse dos recorrentes.

A prova da autoria delitiva pode ser configurada pela oitiva em juízo da vítima
Rogério Monteiro de Melo
. Transcrevo o depoimento
(ID - 25235326/25236268)
.

“Relata que após sair do trabalho naquele dia, estava se encaminhando para sua residência e, como estava chovendo, resolveu se abrigar no posto de gasolina que ficava naquele cruzamento. Relata que outras pessoas também estavam lá se abrigando da chuva. Em certo momento, a vítima estando distraída já percebeu dois homens que se aproximaram em uma motocicleta, sendo que um deles, o motorista já anunciou o assalto e puxou o aparelho celular das mãos da vítima, sendo que nessa hora o outro homem que estava na garupa, já começava a revistar e puxar a mochila/bolsa de outra vítima próxima.
A vítima relata que o homem que pilotava a motocicleta, em dado momento “puxou a camisa para cima e mostrou uma arma de fogo “presa na cintura”. Que quando já estavam recolhendo os objetos roubados, nesse momento chegou uma guarnição da polícia militar, já cercando a moto e mandado ordens de parar, sendo que o assaltante que estava na garupa da moto logo se rendeu e se jogou no chão, sendo que nessa ocasião, o seu celular que foi roubado caiu das mãos do assaltante, assim como outros objetos subtraídos. Relata que o motorista da motocicleta e que portava a arma de fogo não atendeu a ordem dos policiais e resolveu fugir, foi então que um dos policiais fez um disparo de arma de fogo na direção do assaltante, mas, mesmo assim o assaltante fugiu na motocicleta. o assaltante que fugiu foi perseguido e logo foi preso, posto que estava ferido. Com ele foi encontrada a arma de fogo, foi então que teve a informação que se tratava de um “simulacro”, isto é, não era uma arma de verdade. A vítima declara que reconhece os dois denunciados como sendo os autores do crime de roubo. Um deles estava de cara limpa quando praticou o assalto e o outro embora estivesse usando capacete, quando foi preso no local ainda, foi retirado o capacete e então a vítima viu o seu rosto. Relata por fim, que seu aparelho de telefone celular foi devolvido”.

A testemunha

RAIZA DO SOCORRO DA COSTA NUNES
(ID 25235326/25236268), policial militar, que participou da operação que findou na prisão dos recorrentes, declarou em juízo que:

“Relata que quem estava pilotando a motocicleta e portava a arma de fogo era o Denunciado André Júlio Modesto, inclusive só soube que o assaltante tinha sido atingido pelo disparo de arma de fogo da polícia, quando foi capturado. Afirma que lá no local, as vítimas relataram o que havia acontecido, inclusive um dos assaltantes, estava sem capacete, o que foi facilmente reconhecido pelas vítimas e o outro assaltante quando foi preso no local, foi retirado o capacete, o que as vítimas não tiveram dúvidas em apontá-los como autores do crime”.

Noutro giro, o apelante
André Júlio Menezes Modesto

(ID 26088504/26089351), confessou ter participado da empreitada criminosa na companhia do recorrente
Elton
.

Desse modo, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo dos recorrentes no evento reprovável. Com efeito,
as declarações prestadas pela vítima são de grande importância como elemento probatório, para fundamentar o édito condenatório do crime de roubo, com concurso de agentes.

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Destarte, em face do robusto acervo probatório, com destaque a prova oral coletada em juízo por meio do depoimento da vítima, resta inviável acolher a tese defensiva de ausência de provas.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME ROUBO PARA FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA.

Ao compulsar os autos, observa-se de modo inequívoco que a conduta perpetrada pelos apelantes se trata do delito de roubo tentado. Dessa maneira, é incabível a desclassificação para o delito furto tentado.

A vítima narrou que os apelantes a teriam ameaçado, puxando a camisa e mostrando uma arma presa na cintura. Trata-se da
elementar
"
grave ameaça"
, núcleo do tipo do delito de roubo. Senão vejamos:

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça
ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Ademais, o próprio modo de execução de como se deu a inversão da r
es furtiva
é incompatível com o delito de furto simples. Consoante o relato da vítima
Rogerio
.

Em certo momento, a vítima estando distraída já percebeu dois homens que se aproximaram em uma motocicleta, sendo que um deles, o motorista
já anunciou o assalto e puxou o aparelho celular das mãos da vítima
,
sendo que nessa hora o outro home que estava na garupa, já começava a revistar
e puxar a mochila/bolsa
de outra vítima próxima. A vítima relata que o homem que pilotava a motocicleta, em dado momento
“
puxou a camisa para cima e mostrou uma arma de fogo “presa na cintura”.
Que quando já estavam recolhendo os objetos roubados, nesse momento chegou uma guarnição da polícia militar.

Mediante o exposto, torna-se incabível a desclassificação do crime de roubo tentado para o delito de furto simples na modalidade tentada.

Recorrente:

André Júlio Menezes Modesto.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA.

O apelante requer que a pena base seja imposta em seu patamar mínimo. Segundo a defesa, o juízo fundamentou as circunstâncias judiciais de maneira inidônea.

Na primeira fase da dosimetria de pena do delito roubo, verifica-se que o juízo
a quo
aplicou a pena base acima do mínimo legal, em razão da incidência das seguintes circunstâncias judiciais desfavoráveis:
“culpabilidade, motivos e consequências do crime”.

Transcrevo a dosimetria (15934784).

Quanto ao Denunciado
André Júlio Menezes Modesto:
O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (ID 24582269
). A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.
A conduta social e a personalidade da agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima considero neutro.
Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil
. As circunstâncias do crime são as normais do tipo.
E, por fim, as consequências do crime restaram provadas, embora não ter havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas
. Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Sem Agravantes.
Reconhecida a Atenuante genérica da confissão espontânea (Art. 65, III, “d”, do Código Penal), atenuo a pena em 01 (um) ano, restando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e mais a multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Reconhecida a causa de diminuição de que trata o Art. 14, II, §único, do Código Penal, razão pela qual diminuo em 1/3 restando a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato Causa de Aumento de que trata o Art. 157, § 2º, II – concurso de pessoas – razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) restando a pena-base em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, que reconheço como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL IV - Da Detração da Lei nº 12.367/2012. Constate-se que o Denunciado foi preso em flagrante de delito na data de 26.11.2020, prisão essa convertida em preventiva e posteriormente revogada na data de 12.04.2021, razão pela aplico a detração de
04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, o que restou na pena-base de 04 (quatro) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão e mais 70 (setenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

Contudo, após analisar atentamente a dosimetria, depreende-se que o apelo não merece prosperar.

Embora as três circunstâncias judiciais não tenham sido valoradas com primor, restaram devidamente motivadas. Ademais, observa-se que o julgador fundamentou de modo concreto e idôneo a circunstância judicial
consequências do crime:
“
embora não ter havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas”
. Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima
, consoante verbete sumular n° 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[1]
.

Dessa maneira, é oportuno frisar que a exasperação da pena é ato discricionário do magistrado. No caso em apreço, não se vislumbra uma possível afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No que tange a segunda fase da dosimetria, a defesa apresentou pedido para que
“seja aplicada a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) com o devido afastamento da súmula 231 do STJ”.

Nesse passo, constata-se que o magistrado reduziu a pena em face da atenuante da confissão em 01 ano. Senão vejamos:

Reconhecida a Atenuante genérica da confissão espontânea (Art. 65, III, “d”, do Código Penal), atenuo a pena em 01 (um) ano, restando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e mais a multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

À vista disso, o pedido da defesa é inócuo. Por essa razão, indefiro o pleito.

Portanto, rechaça-se a tese defensiva, de modo que a sentença deve se manter em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanhando do parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 16/09/2024